Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702475-29.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO CORDEIRO MACIEL, BANCO PAN S.A RECORRIDO: BANCO PAN S.A, CLAUDIO CORDEIRO MACIEL DESPACHO Intime-se a parte requerida BANCO PAN S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito